Tribunal: TJSP
Processo: 2135048-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135048-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados EDMILSON CASAGRANDE e JOSE ALCIDES
CASAGRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: EDMILSON CASAGRANDE E JOSE ALCIDES CASAGRANDE
VOTO no 136.265
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias tratadas no
presente recurso que foram alvo de análise em decisão anterior
transitada em julgado – Preclusão – Ocorrência.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação apresentada pelos exequentes e homologou a conta de liquidação elaborada
pelo contador do juízo.
Sustenta o agravante, em síntese, ilegitimidade ativa; necessidade de
liquidação prévia; que a correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento
da ação e pelos índices da caderneta de poupança; inclusão indevida de outros expurgos
inflacionários na atualização do débito; que o termo inicial dos juros de mora é a citação na
execução individual, que não são incidentes juros remuneratórios, e que seja reconhecida
sucumbência em caso de parcial acolhimento do pedido.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que, estudando os autos principais digitais, percebe-se
que numa primeira decisão (fls. 97/106), o MM. Juiz a quo analisou matérias de ordem
pública e, no mérito, estabeleceu critérios para elaboração dos cálculos pela contadoria do
juízo, critérios estes relativos ao termo inicial dos juros moratórios; incidência de correção
monetária e incidência e termo final dos juros remuneratórios.
Esclareça-se que decisão houve a interposição pelo ora agravante do
Agravo de Instrumento no 2032029-45.2018.8.26.0000, o qual transitou em julgado em 14
de dezembro de 2018 (fls. 176/231 daqueles autos).
Prosseguindo o processo em primeiro grau, após a realização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhos pelo expert judicial, sobreveio a decisão agravada, esta que entendeu encontrar-se
correta a conta de liquidação elaborada pela contadoria judicial, homologando os cálculos e
rejeitando a impugnação.
Agrava o executado novamente, trazendo para análise as mesmas
matérias já enfrentadas naquela primeira decisão que havia determinado a remessa dos
autos ao contador judicial, contra a qual, repita-se, houve a interposição de recurso (Agravo
de Instrumento no 2032029-45.2018.8.26.0000), que já se encontra transitado em julgado
desde 14 de dezembro de 2018 (fls. 176/231 dos autos principais).
Ora, sendo assim, não era possível formular mais uma vez o agravante as
mesmas matérias resolvidas em decisão anterior, eis que cobertas pelo manto da preclusão.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §
11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016).
Como não houve prévia fixação de honorários sucumbenciais na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada, não há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator